Tribunal: STF
Processo: ARE 1320142
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Lagoa Vermelha contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável na espécie os enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem tendo em vista os Temas n.s 139 e 439 de repercussão geral.



    Alegado, pelo Vice-Presidente do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lagoa Vermelha/RS, que a matéria controvertida não se enquadra na hipótese tratada no RE 590.260/SP (Tema 139), tampouco na hipótese tratada no RE 606.199/PR (TEMA 439), os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o apelo extremo. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Lagoa Vermelha/RS, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA CONCEDIDA EM 02/07/2012. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1º/06/1992. SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA. DIREITO Á PARIDADE EVIDENCIADO. EXTINÇÃO DO CARGO COM RECLASSIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DO CARGO EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA A PARTIR DA CRIAÇÃO DE NOVO CARGO, COM OUTRA DENOMINAÇÃO. DIFERENÇA DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE ENTRE OS DOIS CARGOS QUE, NO CASO, NÃO É ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 



    Em recurso extraordinário, o recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 30, I, 37, caput, 39, §3º, e 40, §8º, da Constituição Federal.



    Sustenta que a matéria em causa não se configura como reclassificação ou transformação de cargos, mas como simples extinção do cargo de Contínuo-arquivista que era ocupado pela recorrida antes da aposentadoria.



    Alega que o cargo anterior não possui semelhança com o novo.



    Aduz, também, que o entendimento do acórdão recorrido representa uma burla à exigência de concurso público como forma originária de preenchimento de cargo público, bem como uma violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da legalidade.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O órgão judiciário de origem, a partir de interpretação conferida à legislação local (Lei n. 7.099/2016), bem como da análise do conjunto fático-probatório constantes dos autos, consignou possuir a autora o direito à revisão de seus proventos com adequação da remuneração percebida, ao entendimento de que o cargo anteriormente ocupado sofrera uma reclassificação com nova denominação.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Dito isto, vê-se que se aposentou a parte autora com direito à paridade. 



    Partindo-se de tal conclusão, constata-se que, pela transcrição das especificações do cargo de contínuo/arquivista constante do Decreto Legislativo nº 002/97 e as do cargo de agente administrativo auxiliar previstas na Lei nº 7.099/2016, a seguir transcritas, permitida conclusão de que as funções do cargo extinto foram incorporadas pelo novo cargo criado, tanto que a sua criação dá-se logo nos artigos seguintes ao que extingue o cargo que fora exercido pela servidora (arts. 13, 14, e 15, de tal diploma legal): 



    […]



    Desta feita, tem-se como procedente o pleito da autora pela revisão de seus proventos com adequação à remuneração percebida pelo cargo que reclassificou, sob nova denominação de cargo, as funções do cargo que exercia e que restou extinto. Ainda que o cargo criado exija escolaridade diversa e inclua outras atribuições, certo que as funções que eram atribuição do extinto cargo exercido pela servidora por ele foram abrangidos, representando, pode-se dizer, uma reclassificação das funções do extinto. 



    Assim, divergir dessas conclusões demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação local, bem como o reexame de fatos e provas, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, dos enunciados n.s 279 e 280 das Súmulas/STF.



    Em mesma linha de entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. CARGO DE TESOUREIRO. EXTINÇÃO. CARGO DE AUDITOR TRIBUTÁRIO. CORRESPONDÊNCIA. SÚMULA 279/STF.



    O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria constitucional discutida, decidiu em 24.06.2009 o mérito do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Na oportunidade, reconheceu o direito à paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos que ingressaram no serviço público antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 e se aposentaram após a referida emenda constitucional.



    O Tribunal de origem decidiu que o cargo extinto de tesoureiro corresponde, atualmente, ao cargo de auditor fiscal. Para divergir desse entendimento, faz-se necessária a análise da legislação local aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 771.610 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – grifei)



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 8º. REVISÃO DOS PROVENTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTINÇÃO DO CARGO. EQUIVALÊNCIA COM OS VENCIMENTOS DE NOVA CARREIRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 453.018 AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavaski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator